Tribunal: TJDFT
Processo: 0000408-52.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação é medida que se impõe.
2. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea para atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial, oferece representação e requer medidas protetivas.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para condenar o apelado por incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e no art. 147 do Código Penal (ameaça) c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.